Tribunal: TJBA
Processo: 0024451-84.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0024451-84.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR-GAPM EM SUAS REFERÊNCIAS IV E V. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP PARA AS REFERÊNCIAS IV E V. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DESTE TJBA. ART. 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE REMETE À LEI ESTADUAL ESPECÍFICA A DISCIPLINA DOS DIREITOS DE MILITARES ESTADUAIS. DIREITO DE PARIDADE ASSEGURADO PELO ART. 121, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. EFEITOS PATRIMONIAIS QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0024451-84.2017.8.05.0000, em que figuram como Impetrante PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator